Tribunal: TJSP
Processo: 1010479-94.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Propriedade
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
Compromisso de compra e venda – Ação de rescisão contratual com discussão acerca do percentual do direito de retenção sobre os valores pagos – Autores que não comprovaram a rescisão por vontade deles para a entrega do imóvel – Tratativas para a rescisão que, segundo a prova documental, iniciaram somente após serem notificados para a purga da mora - Elementos dos autos que confirmam a tese

Ementa:
Compromisso de compra e venda – Ação de rescisão contratual com discussão acerca do percentual do direito de retenção sobre os valores pagos – Autores que não comprovaram a rescisão por vontade deles para a entrega do imóvel – Tratativas para a rescisão que, segundo a prova documental, iniciaram somente após serem notificados para a purga da mora - Elementos dos autos que confirmam a tese principal dos réus de que os autores perderam o imóvel em execução extrajudicial – Hipótese incompatível com a discussão sobre eventual devolução de quantias pagas pelos promissários compradores – Improcedência decretada – Provimento do recurso.